Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. CONDOMINIO RURAL SAN FRANCISCO II. CRIAÇÃO DE ÁREA COMERCIAL. VIOLAÇÃO AS REGRAS CONDOMINIAIS E DA BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSO DE DIREITO. INCIDENCIA DO PRINCÍPIO DA SURRECTIO. COMPRAS E VENDAS DESTES LOTES. NEGÓCIOS JURÍDICOS NULOS. CONTAMINAÇÃO DOS CONTRATOS TRANSLATIVOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Condomínio Rural San Francisco II, desmembrado da Fazenda Santa Bárbara, foi instituído no ano de 1989 e previa somente a existência de lotes residenciais, com a possibilidade de instalação de bens de uso coletivo nas áreas comuns de seu território, a exemplo de escolas, postos médicos, parques, clube, praças etc.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do dever de boa-fé objetiva e à proteção da confiança, reconhece a existência do instituto da surrectio aos negócios jurídicos, o qual permite aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento das partes. Precedentes. 2.1. A ré TERRABRAS, ciente da existência física do CONDOMINIO SAN FRANCISCO II, de sua realidade organizacional e dos compromissos assumidos pelos instituidores do empreendimento junto aos compradores dos lotes residenciais, praticou abuso de direito ao modificar unilateralmente – sem a anuência dos condôminos – a destinação de áreas comuns para fins de instalação de uma área comercial. 2.2. A venda de lotes para esta finalidade caracteriza ato ilícito nulo insuscetível de confirmação (art. 166, II, do Código Civil) e contamina os negócios jurídicos posteriores a ele, o que é óbice as pretensões deduzidas pelo autor da exordial de impor ao CONDOMINIO e a TERRABRAS que franqueiem o acesso de pretensos compradores e corretores as áreas irregularmente transfiguradas. 2.3. Eventuais prejuízos suportados pelo autor deverão ser objeto de discussão em ação própria.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. Ação julgada improcedente.